Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VEÍCULO COM MAIS DE 12 ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL. NECESSIDADE DE CAUTELA POR PARTE DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes o pedido de abatimento proporcional do preço do bem adquirido junto as partes requeridas, no valor de R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais), com a devolução desse valor, nos termos do artigo 442 do Código Civil; bem como o pedido de condenação dos requeridos em indenização pelos danos materiais causados, na importância de R$ 5.880,00.
2. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrente aduz, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova oral postulada. No mérito, relata que, em 08.12.2023, adquiriu junto aos recorridos um veículo GM/ÔMEGA CD, COR PRETA, ANO/MODELO: 2010/2011, no valor de valor de R$ 50.000,00, e após a tradição, o veículo começou apresentar problemas, deixando inclusive o requerente desamparado em determinada ocasião em que viajava com seu filho. Acrescenta que, no dia 27.01.2024, deu entrada no veículo em uma oficina mecânica, onde foi constatado vício oculto no câmbio do automóvel, que gerou um dano de R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais) para reparo. Afirma que, mesmo que realizada vistoria no veículo antes do fechamento do contrato, trata-se de defeito de difícil constatação. Pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada, e requer a reforma da sentença para que seja determinado o abatimento proporcional do preço do bem adquirido, com a devolução desse valor, bem como indenização pelas despesas efetuadas no conserto do bem.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 60145344).
4. Diferentemente do que consta na sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Não resta caracterizada a relação de consumo, haja vista que as partes negociaram em condições de igualdade, não havendo que se falar em vulnerabilidade de qualquer delas.
5. No caso dos autos, denota-se que os fatos apresentados dispensam a produção de prova oral para sua completa elucidação, mostrando-se pertinente, útil e suficiente as provas documentais apresentadas. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa do recorrente, não merecendo acolhida a preliminar suscitada.
6. Em relação a questão prejudicial suscitada em contrarrazões, cumpre destacar que o vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Na hipótese, além da pretensão redibitória, o requerente pretende a reparação de danos materiais decorrentes da necessidade de conserto do vício oculto. Tratando-se de reparação civil, afasta-se a aplicação do art. 445, submetendo-se o caso ao prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Com efeito, deve ser afastada a prejudicial suscitada (Acórdão n.1082097, 07047337620178070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 20/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. No tocante ao mérito, sabe-se que a aquisição de veículo usado demanda maior cautela pelo comprador, que deve submetê-lo à análise profissional, obrigação que o recorrente não comprovou ter realizado, uma vez que esses bens tendem a apresentar mais defeitos pelo tempo de uso. Além disso, trata-se de veículo com mais de 12 anos de uso, o qual pode apresentar defeitos pelo desgaste natural decorrente de sua utilização (Acórdão n. 1844847, 07183960320238070003, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1878930, 07172217120238070003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024).
8. Ressalte-se, ainda, que no relatório dos defeitos do veículo providenciado pelo próprio recorrente mais de um mês depois da tradição (ID 60145310), consta que o profissional detectou que não havia óleo suficiente no câmbio, apontando a necessidade de revisão preventiva, diligências que poderiam ser realizadas pelo recorrente após a aquisição do bem, afastando a tese de que o vício preexistia à época da compra.
9. Ausente a demonstração de responsabilidade dos recorridos, mostra-se incabível a sua condenação pelos prejuízos suportados pelo recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.